Tribunal: TJSP
Processo: 1003534-23.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos morais fundada em cancelamento de voo. Sentença de improcedência. Apelo da parte autora. Inconformismo justificado. Relação de consumo. Art. 6o, VIII, do CDC. Aquisição de passagem aérea de uma companhia cujo voo foi operado por companhia distinta. Compartilhamento de código (codeshare) que consiste em acordo de cooperação comercial entre as empresas de

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos morais fundada em cancelamento de voo. Sentença de improcedência. Apelo da parte autora. Inconformismo justificado. Relação de consumo. Art. 6o, VIII, do CDC. Aquisição de passagem aérea de uma companhia cujo voo foi operado por companhia distinta. Compartilhamento de código (codeshare) que consiste em acordo de cooperação comercial entre as empresas de transporte aéreo. Responsabilidade solidária dos participantes da cadeia de consumo (arts. 7o, parágrafo único, e 25, §1o, do CDC). Cancelamento de voo injustificado. Caracterizada falha na prestação do serviço. Obrigação da requerida de arcar com os prejuízos da parte autora com base na responsabilidade objetiva. Ausência de informação prévia e adequada. Realocação da parte autora em outro voo. Chegada ao destino 9h após o inicialmente contratado. Além disso, ausência de prova de que foi prestada a devida assistência material à parte. Danos morais configurados. Indenização que deve ser arbitrada em R$ 5.000,00, quantia que se revela razoável e adequada ao caso concreto. Termo inicial da correção monetária na data do arbitramento e dos juros de mora na data da citação (responsabilidade civil contratual). Sentença reformada. Sucumbência da parte ré.
Recurso provido.